Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelos réus com o objetivo de sanar omissões no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão é claro ao mencionar que tendo os contratantes, de forma livre e consciente, ofertado o imóvel em garantia quando da emissão da cédula de crédito, não podem, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, suscitar a impenhorabilidade do bem, sob a alegação de que constitui seu único imóvel e que é utilizado para moradia da entidade familiar. 3.1. O julgado afirma ainda tal postura viola o princípio da boa-fé objetiva e configura vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 3.2. Julgado do TJDFT: “(...) 2. Tendo os contratantes, de forma livre e consciente, ofertado o imóvel em garantia quando da emissão da cédula de crédito, não podem, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, suscitar a impenhorabilidade, sob a alegação de que constitui seu único imóvel e que é utilizado para moradia da entidade familiar, porquanto tal postura viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório. (...)”. (07013862020178070014, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/9/2019.)
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
5. Embargos rejeitados.